Tribunal: TJDFT
Processo: 0707297-55.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707297-55.2017.8.07.0000 AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. AGRAVADO: VANESSA DE SOUSA PEREIRA DECISÃO Agravam as executadas da decisão (id 1706148, fls. 1294-6) da 2a Vara Cível de Ceilândia que rejeitou a suspensão da penhora de imóvel – registro 38.654, 6o Ofício de Registro de Imóveis do DF – e de R$ 13.843,21 para saldar o débito de R$ 143.941,69, ante a ausência de plausibilidade do direito. Observo, contudo, que, consoante informação das agravantes (id 14862124) confirmada no PJe 1o Grau (0020486-74.2013.8.07.0003), o processo foi extinto pela falta superveniente de interesse processual. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 1o/04/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR